Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001179-71.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CAPITAL
AGRAVANTE : BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
AGRAVADA : BIOAGRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento de parcial procedência da habilitação de crédito, com determinação de inclusão da habilitante BIOAGRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. (agravada) na lista de credores da habilitada BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. (agravante), com crédito no valor de R$30.907.467,29 (trinta milhões, novecentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos), na Classe Quirografária e condenação da impugnada ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor correspondente a 15% sobre o valor do crédito a ser habilitado.
A agravante sustenta que na origem, trata-se de habilitação de crédito apresentada pela agravada para inclusão em seu favor, na Classe III – Quirografária, crédito de R$ 35.488.348,15 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e quinze centavos), decorrente de Cédulas de Produto Rural que são objetos das Execuções de Título Extrajudicial no 0000183-48.2016.8.05.0081 e 0000316-27.2015.8.05.0081, ambas em trâmite perante a 1a Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Formosa do Rio Preto/BA.
Comenta que, quando intimada, requereu a concessão de prazo adicional para apresentação de resposta, ante a necessidade de verificar o status das ações supramencionadas, pleito este comumente deferido em incidentes processuais tais como o originário deste recurso, mas o MM. Juiz não considerou tal pedido e proferiu a sentença na habilitação de crédito. Opôs embargos de declaração, mas foram parcialmente acolhidos, apenas para exclusão dos honorários de sucumbência, ante a ausência de litigiosidade.
Indica que todas as questões elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC devem ser resolvidas no despacho saneador; menciona que o artigo 8o da lei 11.101/2005 fixa o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de impugnações de crédito perante o juízo recuperacional, mas, o artigo 10, caput, do mesmo diploma legal, aduz expressamente que a impugnação distribuída fora do prazo, serão recebidas como retardatárias, portanto, não há preclusão para apresentação de impugnação de crédito.
Alega que subsiste fundada dúvida sobre a exigibilidade dos supostos títulos que fundamentam o crédito em apreço e seu valor, não havendo como considerá-los, nestes termos, aptos a embasar a presente habilitação de crédito; aponta como relevância da fundamentação a iliquidez, incerteza e inexigibilidade do crédito em comento, pois as execuções pendem de julgamento dos embargos em relação a uma delas, e em outra sequer foi aberto prazo para defesa; o perigo de dano reside na obrigação de adimplir valor inequivocamente indevido (R$ 35.488.348,15), o que além de ser prejudicial a si e a toda a coletividade de credores, poderá acarretar em enriquecimento indevido.
Requer a concessão da tutela recursal de urgência, para que o montante em questão (R$ 35.488.348,15), não seja incluído na Classe III – Quirografária, ou, seja reaberto o prazo para que as agravantes se manifestem no feito de origem; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a impossibilidade de habilitação do crédito em tela no Quadro Geral de Credores das agravantes, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer que o feito retorne à Primeira Instância para que tenha seu regular prosseguimento, com o deferimento do pedido de prazo, lhes conferindo a possibilidade de contestar o feito (id 31784032).
A agravada já apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 31952962).
É a suma.
D E C I D O
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Colhe-se dos autos que a agravante apresentou petição datada de 11.04.2019 requerendo prazo suplementar de 05 (cinco) dias para apresentar sua manifestação; na sentença de parcial procedência da habilitação de crédito, o MM. Juiz consignou que: “Instada a se manifestar, as recuperandas quedaram-se inertes.”
A agravante opôs embargos de declaração, que foram acolhidos em parte, apenas para excluir da sentença a condenação da recuperanda ao pagamento de honorários de sucumbência. No ponto objeto do presente recurso, o MM. Juiz registrou:
“No mais, infere-se dos autos que, ao ser intimada para se manifestar sobre a impugnação apresentada, a parte impugnada compareceu aos autos em 11/04/2019 solicitando prorrogação do prazo por 05 dias (Id. 19360987); e que, no entanto, posteriormente deixou de apresentar qualquer resposta.
Assim, aos 02/05/2019 (quase um mês depois), a Sra. Gestora certificou que a impugnada não se manifestou no prazo requerido (Id. 19795587); e o próprio sistema PJe registrou o decurso do prazo de manifestação da impugnada aos 08/05/2018.”
O que se percebe nesse momento processual, é que a agravante requereu prazo suplementar de 05 (cinco) dias para apresentar sua manifestação, mas não fundamentou tal pleito, nem a impossibilidade de se manifestar no prazo indicado.
Com efeito, o MM. Juiz da causa deferiu implicitamente o prazo requerido e o processo ficou paralisado até que em 02 de maio de 2019, quase 01 (um) mês da elaboração do pedido, foi certificado “que decorreu o prazo suplementar requerido pela impugnada, sem manifestação nos autos”.
E, ainda, a sentença objeto do presente recurso, foi prolatada em 13 de agosto de 2019, portanto, a agravante teve tempo suficiente para se manifestar, já que desde seu pedido de concessão de prazo suplementar (11.04.2019) até a prolação da sentença, se passaram mais de 04 (quatro) meses.
Ademais, a agravante utiliza precedente desta Egrégia Câmara que não se amolda ao caso em estudo. Isso porque, o pedido de prazo suplementar veio desacompanhado de devida justificativa/fundamentação. No outro recurso citado pela agravante, pugnaram pela dilação do prazo para apresentarem suas manifestações acerca da habilitação de crédito e, sem apreciar tal pedido, o MM. Juiz proferiu a decisão de parcial procedência.
Naquele processo, ao contrário deste que houve deferimento implícito, era imprescindível a apreciação do pedido de dilação do prazo, o que acarretou em cerceamento do direito de defesa.
Nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisito previsto no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito ativo.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal